Tribunal: TJBA
Processo: 8009658-07.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009658-07.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILMAR NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL) E PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). DOLO ESPECÍFICO DO DESACATO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E EXALTAÇÃO EMOCIONAL QUE NÃO AFASTAM A IMPUTABILIDADE. TIPICIDADE DA CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. APLICABILIDADE DO ART. 19 DA LCP (TEMA 857, STF). CONDUTA QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO PRIVADO. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA COMO ATENUANTE. SENTENÇA MANTIDA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilmar Nunes do Nascimento, irresignado com a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª
V
ara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba, Dr. Eduardo Ferreira Padilha,

que o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, fixando a pena definitiva em
07 (sete) meses de detenção
, e pela contravenção penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, estabelecendo a pena definitiva em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

2-
A conduta de proferir xingamentos e ameaças contra policiais militares no exercício de suas funções, mesmo em estado de exaltação emocional e embriaguez voluntária, configura o crime de desacato (art. 331 do CP). O dolo específico de ofender a função pública resta caracterizado pela afronta direta aos agentes, não sendo a imputabilidade penal afastada por tais circunstâncias, nos termos do art. 28, I e II, do Código Penal.

3-
A contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 da LCP) é plenamente aplicável, conforme tese firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 857), que afastou a necessidade de regulamentação para a concessão de licença e determinou a análise contextual da potencialidade lesiva e do dolo do agente.

4- Configura-se o porte de arma "fora de casa ou de dependência desta" quando o agente, embora na soleira de sua residência, utiliza o objeto de forma ostensiva e ameaçadora contra terceiros na via pública, projetando o perigo para além da esfera estritamente privada e revelando risco à incolumidade pública.

5- A confissão qualificada, na qual o réu admite a prática do fato mas invoca em seu favor uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, não autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6-

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8009658-07.2024.8.05.0146
, em que figura como Apelant
e
GILMAR NUNES DO NASCIMENTO

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgar o mérito
DES
PR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15